Tribunal: TJES
Processo: 5007201-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007201-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARAES
RECORRIDO: JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007201-82.2022.8.08.0035

Recorrente: LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARÃES

Recorrido: JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. (1) TESE.
ALEGA A PARTE REQUERENTE QUE É CORONEL DA POLÍCIA MILITAR, E O REQUERIDO, TAMBÉM MILITAR, PROFERIU OFENSAS CONTRA ELE, EM GRUPO DE WHATSAPP ONDE PARTICIPAM OUTROS 24 (VINTE E QUATRO) OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUIÇÃO SÉRIA, PAUTADA POR PRINCÍPIOS ÉTICOS E MORAIS QUE SÃO EXIGIDOS DE TODOS QUE A INTEGRAM. ALEGA QUE FOI RIDICULARIZADO E DESMORALIZADO DIANTE DOS DEMAIS OFICIAIS DA INSTITUIÇÃO, MOTIVO PELO QUAL REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 40.000,00.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:

COMPLEXIDADE DA CAUSA.
ADUZ O REQUERIDO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO O DANO MORAL SOFRIDO. AO FINAL, REQUER EM PEDIDO CONTRAPOSTO, UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), TENDO EM VISTA, QUE NA VERDADE O RÉU É QUE FOI VILIPENDIADO EM SUA HONRA, SUA DIGNIDADE DEVIDO AO CONSTRANGIMENTO SOFRIDO PELO DESGASTE FÍSICO, FINANCEIRO E PSICOLÓGICO, TENDO QUE PASSAR POR TODA ESSA SITUAÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e ACOLHO, o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e CONDENO o requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente e atualizado com juros legais desde a data da publicação da decisão. Julgo improcedente o pedido contraposto. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se
”. (4) RECURSO RÉU.
IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À AUTENTICIDADE DOS PRINTS ANEXADOS NA ATA NOTARIAL APRESENTADA NOS AUTOS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, SUBSIDIARIAMENTE PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A CAUSA, ANTE A SUA COMPLEXIDADE.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
A CONTROVÉRSIA SE LIMITA AO FATO DE TER (OU NÃO) O REQUERIDO PRATICADO AS CONDUTAS IMPUTADAS PELO AUTOR E, ANTE TAL CONFIRMAÇÃO, O CONSEQUENTE DANO MORAL INDENIZÁVEL SOFRIDO PELO MESMO. A PRINCÍPIO, TRAGO À LUZ DOS PRESENTES AUTOS, O TEXTO CONSTITUCIONAL CONSTANTE NO ARTIGO 5°, INCISO X, QUE ESCLARECE O SEGUINTE:
“
Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
X
-
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”
(GRIFO NOSSO). POSTO ISTO, DESTACO QUE, A OFENSA DESFERIDA À HONRA E À INTIMIDADE DA PESSOA HUMANA, É REPELIDA EM TODOS OS TRIBUNAIS PÁTRIOS, PELA RAZÃO DE A DOR MORAL SER CONSIDERADA, INDEPENDENTE DE PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA OU NÃO. TRATA-SE, NA VERDADE, DE CERTA SUBJETIVIDADE À CONSCIÊNCIA DA PESSOA QUE SE SENTE OFENDIDA. EM ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE OS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES, AINDA QUE HUMÍLIMOS, SÃO DESFAVORÁVEIS AO REQUERIDO. COMO BEM PONTUADO NA SENTENÇA DE PISO,
AGRAVA-SE O FATO EM RAZÃO DO AUTOR SER CORONEL DA POLÍCIA MILITAR, E PORTANTO, SUPERIOR HIERÁRQUICO DO REQUERIDO.
NO
ID.: 5516104
O AUTOR APRESENTOU A ATA NOTARIAL LAVRADA, NA QUAL FORAM JUNTADOS OS PRINTS DAS CONVERSAS QUE DEMONSTRAM QUE O AUTOR DE FATO FORA EXPOSTO NEGATIVAMENTE POR MEIO DE PALAVRAS DE CUNHO OFENSIVO, NO GRUPO DO QUAL FAZIAM PARTE OUTROS MEMBROS OFICIAIS DA INSTITUIÇÃO ESTATAL. ACRESCENDO QUE NO CASO DOS AUTOS, O FATO DAS MENSAGEM TEREM SIDO APAGADAS IMEDIATAMENTE PELO INTERESSADO, OS PRINT ́S SÃO INSTRUMENTOS SUFICIENTES A MOTIVAR A DECISÃO DO MAGISTRADO, QUE ESTÁ LIVRE VALORAR A PROVA, DESDE QUE MOTIVADA. NESSE SENTIDO, NÃO VEJO QUALQUER ILEGALIDADE NA PROVA E, CONFRONTADA COM OUTROS ELEMENTOS QUE FORAM SUBMETIDOS AO MAGISTRADO, ESTE VALEU-SE DE FORMA ADEQUADA PARA COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PORTANTO, ENTENDO QUE, NO CASO EM APREÇO, RESTOU COMPROVADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL IMPUTADO AO DEMANDANTE. ENTRETANTO, TENHO QUE, CONSIDERANDO-SE O CASO CONCRETO, BEM COMO A EXTENSÃO DO DANO DEMONSTRADO NOS AUTOS, E AINDA EM SEGUIMENTO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, TENHO QUE TAL MONTANTE, PARA QUE SE MANTENHA EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO EM ATENÇÃO À INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DEVE SER MINORADO PARA O VALOR DE R$
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
(7)
RECURSO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. (8)
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA, TÃO E SOMENTE PARA QUE SEJA REDUZIDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA O MONTANTE DE
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). (9).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)